Tribunal: TJBA
Processo: 8042118-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042118-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: E. C. S. L. representado por ARNALDO CESAR LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E CUSTEIO TERAPIAS EM PRESTADOR CREDENCIADO. AGRAVADO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA EXECUTADA. RESSARCIMENTO DESPESAS COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. APRESENTAÇÃO PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E NOTAS FISCAIS. CUMPRIMENTO DISPOSTO NO ART. 524, DO CPC. DESCREDENCIAMENTO PRESTADOR SERVIÇO, SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. INFRINGÊNCIA ART. 17, DA LEI N. 9.656/98. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. DECISÃO DETERMINANDO CUSTEIO INTEGRAL NA CLÍNICA DESCREDENCIADA. NÃO INTERPOSTO RECURSO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ART. 507 CPC. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8042118-63.2025.8.05.0000,
em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.